Tribunal: STF
Processo: Rcl 52546
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 828.040-RG/DF. TEMA RG Nº 932. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SITUAÇÃO DE TERATOLOGIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por V&S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda. — Me e José da Silveira Neto, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo Trabalhista nº 177600-85.2009.5.04.0121, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão do Recurso Extraordinário nº 828.040-RG/DF, Tema nº 932 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narram os reclamantes terem sido indevidamente condenados, em ação trabalhista, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e de pensão vitalícia, em decorrência de acidente de trabalho na atividade pesqueira, resultante de força maior.



    3. Ressaltam ter sido aplicada a responsabilidade civil objetiva, lastreada na teoria do risco integral, desconsiderando que o sinistro foi causado por um ciclone, que é catástrofe natural imprevisível e irresistível, não inserida no âmbito de risco da atividade pesqueira.



    4. Noticiam que, em primeiro grau, o pedido foi parcialmente procedente, com a condenação ao pagamento das verbas salariais. No entanto, o recurso ordinário da parte beneficiária foi provido, tendo sido determinado o pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade civil objetiva. 



    5. Destacam o esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão do agravo interno em recurso extraordinário.



    6. Ressaltam a aplicação incorreta do Tema nº 932 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que nele não se decidiu a quem compete definir o que seja atividade de risco. Aduzem que, no caso concreto, o Tribunal reclamado não reconheceu a excludente de força maior e considerou que a atividade pesqueira é de risco, mesmo não sendo definida como tal em lei. Asseveram que nenhum ordenamento jurídico mundial acolhe a teoria do risco integral.



    7. Requerem a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para suspender o mencionado processo.



    8. No mérito, postulam a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o órgão julgador de origem exerça o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Alternativamente, pedem não seja obstado o seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 932 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o E. Tribunal reclamado não teria aplicado corretamente o Tema nº 932 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão tem o seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 932. EFETIVA PROTEÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. COMPATIBILIDADE DO ART. 7, XXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. A responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Possibilidade, entretanto, de previsões excepcionais de responsabilidade objetiva pelo legislador ordinário em face da necessidade de justiça plena de se indenizar as vítimas em situações perigosas e de risco como acidentes nucleares e desastres ambientais.



    2. O legislador constituinte estabeleceu um mínimo protetivo ao trabalhador no art. 7º, XXVIII, do texto constitucional, que não impede sua ampliação razoável por meio de legislação ordinária. Rol exemplificativo de direitos sociais nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal.



    3. Plena compatibilidade do art. 927, parágrafo único, do Código Civil com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, ao permitir hipótese excepcional de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, outros riscos, extraordinários e especiais. Possibilidade de aplicação pela Justiça do Trabalho.



    4. Recurso Extraordinário desprovido. TEMA 932. Tese de repercussão geral: "O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade".



    (RE nº 828.040-RG/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/03/2020, p. 26/06/2020)



    12. Observo que o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo interno em recurso extraordinário, decidiu de acordo com a seguinte ementa (e-doc. 6, p. 489-490):



    “AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR - ACIDENTE DE TRABALHO - PESCA EM ALTO MAR - ATIVIDADE DE RISCO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEMA 932 - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - QUANTUM DA REPARAÇÃO - TEMA 655 - APELO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MULTA POR PROTELAÇÃO.



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TST por meio da qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 828.040/DF, fixou tese no Tema 932 do ementário de Repercussão Geral no sentido de ser o art. 927, parágrafo único, do Código Civil compatível com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.



    3. Assim, a situação em tela está estritamente relacionada ao Tema 932 do ementário de Repercussão Geral do STF.



    4. Constatou-se na decisão agravada que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração da tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 339), inviabilizando a admissibilidade de recurso extraordinário, a teor do disposto no art. 1.030, I, "a", do CPC/2015.



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 743.771, concluiu que a controvérsia relativa à indenização por danos morais demanda o revolvimento dos fatos e provas dos autos, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 655 - ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2013).



    6. Em virtude do manifesto intuito protelatório da agravante, que apresenta recurso desprovido de razoabilidade e viabilidade, impõe-se a aplicação da multa específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    13. Com efeito, o recurso extraordinário e o respectivo agravo interno foram negados, ao fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com a decisão do RE nº 828.040-RG/DF, Tema nº 832 do ementário da Repercussão Geral. Por fim, negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelos reclamantes (e-doc. 6, p. 522-527).



    14. Contudo, incabível a presente medida. Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.



    III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021)



    15. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019)



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator